Tribunal: TJBA
Processo: 8001660-47.2017.8.05.0044
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8001660-47.2017.8.05.0044

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: JOSIAS MARQUES TORRES

Advogado(s): EMILIO FRAGA SANTOS

APELADO: IGOR GUSTAVO SAMPAIO DE SOUZA e outros (2)

Advogado(s):FABIO BASILIO LIMA DE CARVALHO, FERNANDA ANDRADE E SILVA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE C/C PEDIDO DE TUTELA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. RECONVENÇÃO NÃO APRECIADA. JULGAMENTO CITRA PETITA. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, Ação de Dissolução de Sociedade c/c Pedido de Concessão de Tutela, em razão do abandono da causa pelos autores, deixando de apreciar reconvenção regularmente apresentada pelo réu, a qual continha pedidos autônomos de natureza societária e indenizatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por omissão na análise da reconvenção apresentada pelo réu, caracterizando julgamento citra petita; e (ii) estabelecer se é possível a aplicação da teoria da causa madura para julgamento imediato da reconvenção pelo Tribunal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A reconvenção possui natureza jurídica de ação autônoma, com pedido e causa de pedir próprios, não se confundindo com mera técnica defensiva.

A extinção do processo principal sem resolução do mérito não impede o prosseguimento e julgamento da reconvenção, nos termos do art. 343, § 2º, do Código de Processo Civil.

A sentença que deixa de apreciar os pedidos reconvencionais incorre em omissão relevante, configurando julgamento citra petita e violação ao princípio da congruência e ao dever de prestação jurisdicional integral.

A rejeição dos embargos de declaração não sana a omissão quanto à reconvenção, mantendo o vício processual.

A aplicação da teoria da causa madura é inviável quando a controvérsia demanda dilação probatória, especialmente em matérias técnicas como apuração de haveres e responsabilidades societárias.

O provimento do recurso para reconhecimento da nulidade afasta a alegação de litigância de má-fé, por inexistir caráter protelatório.

IV. DISPOSITIVO

Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001660-47.2017.8.05.0044
, em que figuram como Apelante
JOSIAS MARQUES TORRE
S e como Apelados
IGOR GUSTAVO SAMPAIO DE SOUZA e outros (2)
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL
, para
ANULAR
a sentença proferida nos autos, diante do vício de julgamento citra petita, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que seja dado regular prosseguimento ao feito, com a apreciação da reconvenção apresentada, oportunizando-se a adequada instrução probatória e o julgamento conjunto das pretensões deduzidas pelas partes, nos termos do voto da relatora.

Salvador, .

11/S